Tribunal: TJSP
Processo: 1503209-31.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Birigui – Sentença extintiva com fulcro no valor especificado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito ao valor de alçada estabelecido – Ordem afastada nesta Instância, com

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Birigui – Sentença extintiva com fulcro no valor especificado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito ao valor de alçada estabelecido – Ordem afastada nesta Instância, com determinação para que o processo tenha regular prosseguimento – Irresignação acolhida - Recurso provido.